Tribunal: TJES
Processo: 0002582-14.2018.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária; Contratos Bancários; Liminar
Data de julgamento: 2025-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002582-14.2018.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELADO: VALQUIRIA APARECIDA DOS SANTOS OLIVEIRA ADRIANO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Apelação cível - ação de busca e apreensão - direito processual civil - diligência infrutífera - conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva - faculdade da parte - requerimento de nova diligência - ausência de pronunciamento e ausência de tentativa de citação - recurso conhecido e provido - sentença anulada.

1. Os arts. 4º e 5º do Decreto-Lei nº 911/1969 dispõem expressamente que, na hipótese de o bem alienado fiduciariamente não ser encontrado, faculta-se ao credor convolar a ação de busca e apreensão em ação executiva.

2. O não exercício pelo credor da faculdade prevista na lei de regência não representa impedimento ao andamento regular do processo, que poderá alcançar efetividade utilizando-se de outro meios, sobretudo quando remanesce interesse do credor pela busca e apreensão do bem.

3.
In casu
, o banco apelante foi intimado para promover a conversão do feito em execução e após peticionar requerendo que fosse realizada nova diligência de citação em outro endereço, sobreveio sentença extinguindo o processo sem resolução do mérito, com base no art. 485, inc. IV, do Código de Processo Civil, sem que houvesse tentativa de citação no novo endereço fornecido pela parte requerente.

4. A ausência de decisão judicial sobre o pedido de nova diligência, cerceou o direito da autora de realizar outra diligência, em dissonância com o princípio da efetiva prestação jurisdicional.

5. Recurso provido. Sentença anulada. Retorno ao juízo de origem para regular prosseguimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002582-14.2018.8.08.0011

APELANTE:
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

APELAD
A
:

VALQUIRIA APARECIDA DOS SANTOS OLIVEIRA ADRIANO

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo ao exame de seu mérito, como segue.

Na origem,
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A
ajuizou “Ação de Busca e Apreensão” em face de
VALQUIRIA APARECIDA
DOS S
ANTOS
O
LIVEIRA
ADRIANO.

Deferida a liminar em 24/04/2018 (fls. 34/35), não se logrou êxito na localização do bem e, via de consequência, na citação da ré, mesmo após diversas tentativas, todas infrutíferas, conforme se verifica às fls. 37 (julho/2018), 42 (junho/2019), 47 (janeiro/2020), 50v (outubro/2020), 53 (fevereiro/2021), 56 (setembro/2021) e 62 (setembro/2022).

O despacho de fl. 69 intimou o apelante para ciência da possível extinção do feito, sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido do processo, em razão de não localização do bem e da citação do réu.

O apelante se manifestou à fl.72, requerendo nova tentativa de busca e apreensão em endereço anteriormente informado, mas cuja tentativa ainda não fora realizada.

O juízo
a quo,
contudo, proferiu a sentença recorrida (fls.73/75) e julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV do Código de Processo Civil.

Irresignado,
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A
interpôs esta apelação (Id 0395115) sustentando, em suma, que:
I)
houve
error in procedendo
em razão do magistrado
a quo
ter prematuramente extinguido a ação, sob argumento de que houve descumprimento judicial por parte da recorrente, que supostamente deveria ter convertido o feito em ação de execução, pelos simples fato do réu e do bem não terem sido localizados;
II)
tal diligência, contudo, se trata de faculdade do credor e não obrigação.

Pois bem. Os arts. 4º e 5º do Decreto-Lei nº 911/1969 dispõem expressamente que, na hipótese do bem alienado fiduciariamente não ser encontrado, faculta-se ao credor convolar a ação de busca e apreensão em ação executiva.

O não exercício pelo credor da faculdade prevista na lei de regência não apresenta impedimento ao andamento regular do processo, que poderá alcançar efetividade utilizando-se de outro meios, sobretudo quando remanesce interesse do credor pela busca e apreensão do bem.

Assim, diante da faculdade, o magistrado não pode obrigar a conversão sob pena de extinção do processo, o que, por outro lado, atrai para o demandante os deveres processuais no prosseguimento da ação, devendo promover a citação da parte contrária.

Nesse sentido já se manifestou a jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DE CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. CONVERSÃO. FACULDADE DO CREDOR. EXTINÇÃO PREMATURA DO FEITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.

1. Decreto Lei 911/69 estabelece em seu art. 4º que o requerimento de conversão da Busca e Apreensão em Execução é uma faculdade do credor.

2. No caso dos autos, verifica-se que o autor foi intimado pelo juízo para requerer a conversão, sem, contudo, se manifestar sobre a emenda determinada.

3. Não pode o juízo obrigar o credor a escolher novo procedimento.

4. No presente caso, o magistrado somente poderia extinguir o processo sem resolução do mérito por abandono, visto que a parte se manteve inerte quando intimado para responder sobre o ato judicial. Entretanto, é indispensável a sua prévia intimação pessoal e, ainda, a intimação de seu patrono, por ser ele o responsável pelo ato processual, nos termos do § 1º do artigo 485 do CPC. 5. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada. (TJ/DFT. Acórdão n.1032370, 20160910016137APC, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1ª TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/07/2017, Publicado no DJE: 31/07/2017).

Alienação fiduciária. Ação de busca e apreensão. Sentença de extinção com fundamento no art. 485, X, do CPC. Apelo do autor. Imposição do MM. Juízo sobre conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva. Iniciativa que é faculdade do credor. Decreto-Lei nº 911/69, art. 4º. Precedente. Extinção que deve ser afastada. Sentença anulada. Apelo provido. (TJ/SP; Apelação Cível 1050556-85.2020.8.26.0002; Relator: Carlos Dias Motta; Órgão Julgador: 26ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro. Data do Julgamento: 18/11/2024; Data de Registro: 18/11/2024)

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. MEDIDA LIMINAR DEFERIDA. BEM NÃO LOCALIZADO. PROCESSO EXTINTO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, EM RAZÃO DO NÃO ATENDIMENTO DA DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL PARA CONVERSÃO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO. INADMISSIBILIDADE. PROVIDÊNCIA QUE CONSTITUI MERA FACULDADE DO CREDOR FIDUCIÁRIO. POSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DE PESQUISAS PARALOCALIZAÇÃO DO BEM OBJETO DA GARANTIA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. Inviabilizada a concretização da medida liminar de busca e apreensão do veículo objeto da garantia fiduciária, a conversão em ação de execução, prevista no artigo 4º do Decreto-lei 911/69, constitui faculdade do credor fiduciário, na perspectiva de que ele é o titular da ação, o "dominus litis", a quem cabe exercer o direito subjetivo público. O juiz não pode agir de ofício, logo, não tem o poder de impor a conversão, sob pena violar o sistema processual. Deixa de prevalecer, pois, a extinção do processo declarada na sentença, uma vez que o credor fiduciário, no caso, postulou expressamente a realização de pesquisas pelo sistema Renajud, providência que deve ser observada. (TJ/SP; Apelação Cível 1020844-27.2023.8.26.0008; Relator (a): Antonio Rigolin; Órgão Julgador: 31ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional VIII – Tatuapé. Data do Julgamento: 24/10/2024; Data de Registro: 24/10/2024).

In casu
, o banco apelante foi intimado para promover a conversão do feito em execução (fls. 69/70 dos autos originários), e após peticionar requerendo que fosse realizada nova diligência de citação no endereço devidamente indicado no petitório de fls.67/72, sobreveio sentença extinguindo o processo sem resolução do mérito, com base no art. 485, IV, do Código de Processo Civil, sem que houvesse pronunciamento judicial quanto ao pedido de tentativa de citação no novo endereço fornecido pela parte requerente.

A ausência de decisão judicial sobre o pedido de nova diligência, cerceou o direito do apelante de tentar obter a citação da requerida no novo endereço informado, em dissonância com o princípio da efetiva prestação jurisdicional.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso do
BANCO
BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
para anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para prosseguimento regular do feito, com a tentativa de citação no último endereço informado.

É como voto.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.